Tribunal: TJBA
Processo: 8001866-41.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001866-41.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LIANA FATIMA LIMBERGER

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA.
POSSIBILIDADE
. ENTE PÚBLICO DIVERSO E NÃO VINCULADO AO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. RETOQUE DA SENTENÇA NESTE PARTICULAR. REEXAME NECESSÁRIO. AUTORA PORTADORA DE SÍNDROME DAS PERNAS INQUIETAS. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO DA ANVISA. PESSOA DE PARCOS RECURSOS.
DIREITO FUNDAMENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
MÉRITO
. CONFIRMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001866-41.2018.8.05.0201
, sendo parte Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e

parte apelada

E
STADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação,
na esteira do voto da Relatora.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de
___
.

Presidente

Desª Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4